Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731912-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE CASTRO AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERALDO ANTONIO DE CASTRO contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios no 0710977-59.2019.8.07.0006 em face de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra que é pessoa idosa e possui inúmeros problemas de saúde. Em que pese ser advogado, seus processos estão arquivados ou baixados definitivamente, posto que, em razão da idade e dos problemas de saúde não possui mais condições de exercer suas atividades profissionais, percebendo renda mensal inferior a um salário-mínimo, e, com o pouco que aufere tem que arcar com as despesas para subsistência de sua família. Por tais razões, não tem como arcar com as despesas processuais/recursais sem prejudicar a sua subsistência e a de seus familiares. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao que consta da inicial, o agravante colou as razões de pedir de outros autos, ao que parece, ação de oferta de alimentos. Veja-se: “Ressalta-se, por oportuno, que atualmente o Agravante leva uma vida simples, realizando apenas despesas básicas e de pequeno valor, conforme comprova-se vasta documentação imersa à essa peça recursal. Destarte, fato é que a Agravada completará 24 anos de idade na data de fevereiro de 2023, quando então cessará seu direito à percepção dos alimentos. Diante de tudo o que até aqui fora exposto, requer a reforça da sentença guerreada para determinar a redução dos alimentos para o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, conforme já havia sido pactuado verbalmente entre a Agravada e os genitores.” Além disso, apesar de mencionar que a documentação comprobatória da hipossuficiência está acostada nos autos, não há nenhum documento que ateste a sua condição financeira, tampouco declaração de pobreza. Insta salientar que, intimado na ação principal a recolher as custas do processo, o agravante assim o fez (ID no 152926013). Por fim, o agravante alega que é advogado e não exerce a profissão, no entanto, o presente cumprimento de sentença busca a satisfação de verba honorária de sucumbência, fato este que vai de encontro às suas afirmações. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELIDIDA. EXISTÊNCIA DE BENS. CONTAS BANCÁRIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. REGISTROS NEGATIVOS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente intimado, a parte agravante recolheu devidamente o preparo, razão pela qual a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 4. Além da ausência de declaração do imposto de renda ou de outros documentos que poderiam auxiliar na análise do pedido de gratuidade, dos documentos colacionados não é possível verificar a alegada hipossuficiência, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. 5. A existência de registros negativos junto ao SERASA e de protestos em nome do agravante não se revelam como elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07035318120238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023). Indefiro a gratuidade de justiça requerida. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 4 de agosto de 2023 14:42:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador